Tribunal: TJBA
Processo: 8001438-02.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001438-02.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO MIGUEL VIEIRA

Advogado(s)
:
HERIC ALLAN GOMES FAGUNDES, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, HANS HENRIQUE SANTOS DE SANTANA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA.
DEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Não havendo elementos conducentes à dúvida sobre a declaração de insuficiência de recursos, bem como, havendo presunção sobre a veracidade da declaração apontada, por força de aplicação do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil e pela ausência de prova que pudesse derruir a presunção, cumpre deferir à gratuidade de justiça ao recorrente.
2.
Ressalto que, configurada a má-fé do postulante, ou seja, a falsidade de suas alegações, há previsão legal de multa, pelo que pode ela arcar com até o décuplo das custas judiciais,

em favor da Fazenda Pública (art. 100, p. u., do CPC).
2.
Os embargos à execução são a via processual cabível para impugnar o pedido de execução de título extrajudicial, devendo ser manejado por ação autônoma. De acordo com o art. 914, §1º do CPC, a demanda deverá ser autuada em apartado e distribuída por dependência ao juízo em que tramita o processo principal.
3.
Ocorre que o protocolo dos embargos à execução nos autos da própria execução não implica o não conhecimento automático da defesa, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ. 4.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001438-02.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante
RODRIGO MIGUEL VIEIRA
e como apelada
COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .